Tribunal: STF
Processo: Rcl 66915
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental que manteve a decisão que negou seguimento a reclamação diante da ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e da ausência de teratologia na aplicação dos temas de repercussão geral invocados na decisão reclamada.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a ocorrência dos vícios do art. 1.022 do CPC.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe. 



    5. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.